Tribunal: TJMT
Processo: 1075717-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075717-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAMIRO MATHIAS RIBEIRO DE QUEIROZ - CPF: 224.139.768-76 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. 12 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O atraso de voo que ocasiona transtornos, frustação e cansaço, resultando 12 horas de espera, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

3. A alegação de problemas na malha aérea não exime a empresa de responsabilidade, pois tais eventos constituem fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial.

4. Considerando as particularidades do caso concreto e visando atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução do valor indenizatório fixado na instância original.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela autora para
condenar
a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção
monetária.

Alega a parte Recorrida que adquiriu passagem aérea para viajar no dia 23/10/24 no trecho de Brasília/DF- Cuiabá/MT, com a chegada à capital mato-grossense programada para às 22h25.

No entanto, ao chegar ao aeroporto o autor foi informado que seu o voo estava atrasado.

Sustenta que a companhia aérea emitiu uma declaração de contingência atestando um novo horário de embarque que seria apenas no outro dia (24/10/24) ás 09h10, com chegada à Cuiabá/MT às 10h03, ou seja, um atraso de 12 (doze) horas.

No caso, a parte Recorrente aduz que o cancelamento decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando que o atraso ocorreu devido à alteração da malha aérea
.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei no 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por parte das companhias aéreas. O Superior Tribunal de Justiça tem decido nesse sentido. (AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015 e AgRg no AREsp n. 607.388/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de 23/6/2016).

Como é cediço, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de
falha na prestação de serviço
. As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Dessa forma, ainda que a companhia aérea ré alegue alteração da malha aérea, tal justificativa não é suficiente para afastar o dever de indenizar, uma vez que tal circunstância configura
fortuito interno,
inerente à atividade empresarial e, portanto, um risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço.

Ademais, a recorrente não

desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito: N.U
10019822720228110051,
Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/07/2023; N.U
10010533420248110015
, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2024.

Diante disso, revela-se acertada a decisão do
Juízo a quo
ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Por outro lado, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo
dano de natureza moral
, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, tais elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para R$ 7.000,00
(
sete mil reais
), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 7.000,00
(
sete mil reais
)
para o autor,

mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte Reclamante a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025